Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NÃO DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração interposto em face do acordão que deu provimento em parte ao recurso interposto pela recorrente, ora embargante.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há contradição quando há provimento em parte do recurso e condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. Requer a reforma do julgado para sanar o vício alegado. Manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar contradição quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios e o provimento em parte do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de contradição, possui razão o embargante. Deveras, o provimento em parte do recurso não enseja o pagamento de honorários advocatícios. Nos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios em sede recursal está prevista no artigo 55 da Lei n. 9.099/95 e, de acordo a legislação, os honorários advocatícios são devidos apenas quando o recorrente é vencido. Isso significa que, se o recurso é provido, mesmo que em parte, como no caso em questão, não há condenação em honorários de sucumbência. Logo, acolhe-se os embargos para retificar o item 9 do acordão embargado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhido para retificar o item 9 do acordão recorrido passando a registrar os seguintes termos: “9. Isento de custas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.”. Mantido os demais termos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 55.